Tribunal: TCU
Processo: 043.945/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de Acompanhamento da Avaliação Integrada de Dados - Dia D - 2o Ciclo - Avaliação do uso integrado de informações na gestão de políticas públicas e proposição da forma de atuação periódica do TCU na identificação de irregularidades.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de acompanhamento constituído para avaliar o uso integrado de informações na gestão de políticas públicas, em fiscalização denominada "Dia D - 2o Ciclo", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar aos órgãos gestores das políticas públicas avaliadas na presente fiscalização, listados no Apêndice "H" do relatório de fiscalização à peça 52, com base no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal, que encaminhem ao TCU, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, as providências adotadas em relação aos alertas enviados via plataforma digital para comunicação de riscos; 9.2. recomendar à Secretaria do Tesouro Nacional, com base no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal, que institua mecanismos visando garantir maior nível de transparência nos repasses de recursos federais para estados e municípios, com a individualização dos empenhos respectivos e o correto preenchimento dos campos no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal que identificam a localização geográfica e o beneficiário final do gasto; 9.3. recomendar ao Banco do Nordeste do Brasil, com base no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal, que implemente controles nos sistemas corporativos, incluindo a possibilidade de análise integrada com outras bases de dados do poder público, que sinalizem riscos de inadimplência por parte do tomador de empréstimo no momento de tramitação das propostas de financiamento, exigindo garantias suficientes para assegurar a saúde financeira dos cofres do banco e do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste; 9.4. recomendar ao Ministério da Economia, com base no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal, que estabeleça mecanismos de controle, em especial nos sistemas que operacionalizam a licitação, para impedir que as empresas proibidas de contratar participem de licitação ou sejam contratadas pela administração pública federal, como, por exemplo, as empresas com cadastro ativo no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas; 9.5. determinar à Segecex que adote as seguintes providências: 9.5.1. encaminhe as suas unidades técnicas vinculadas o resultado dos alertas desenvolvidos na presente fiscalização, considerando os riscos então identificados apresentados na elaboração do plano de auditoria afeto a cada unidade, demandando das secretarias vinculadas a forma pela qual se deu a respectiva utilização, ou justificativas da sua não consideração; 9.5.2. encaminhe aos gestores das políticas públicas avaliadas o resultado dos alertas desenvolvidos na presente fiscalização, via plataforma digital do TCU para comunicação de alertas; 9.5.3. no próximo ciclo de planejamento: 9.5.3.1. considere a implementação do processo de trabalho proposto no apêndice "B" do relatório à peça 52, de modo a instituir a fiscalização contínua do "Dia D" no âmbito da Segecex, considerando o disposto no subitem 9.6 do Acórdão 2587/2018-TCU-Plenário ; 9.5.3.2. apresente consolidação acerca do uso e dos resultados que as demais secretarias fizeram a partir dos diversos alertas e riscos identificados na presente fiscalização, apresentando resumo de tais resultados no próximo ciclo de planejamento a ser empreendido; 9.6. determinar à Sefti, ouvidas as unidades técnicas responsáveis pela clientela respectiva, que inclua no escopo dos dispositivos a serem monitorados no TC Processo 003.472/2022-1 as determinações e recomendações endereçadas nos subitens 9.1 a 9.4 supra , considerando, ainda, na avaliação das providências exaradas à Casa Civil mediante os Acórdão 2587/2018-TCU-Plenário e 2.322/2021-Plenário, o já deliberado nos Acórdão 1486/2019-TCU-Plenário e 2.279/2021-Plenário; 9.7. recomendar ao Ministério da Educação, com base no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c com art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal, que: 9.7.1. promova ações de capacitação e de conscientização sobre Governo Digital da Educação, transformação digital da educação e competências digitais voltadas a gestores de redes de ensino municipais, estaduais e federais de educação, a professores, a servidores e a prestadores de serviço de escolas e instituições de ensino, como também a alunos, com o objetivo de estabelecer cultura de Governo Digital da Educação, transformar digitalmente a educação brasileira e desenvolver competências digitais do século XXI; 9.7.2. realize diagnóstico em Governo Digital e Transformação Digital da Educação com as redes municipais, estaduais e federais de educação, com base em modelo de maturidade em Governo Digital, a exemplo do modelo indicado no PDTI 2021-2023 do MEC ou outro escolhido pelo Ministério, de modo a identificar o nível de maturidade de cada rede pesquisada, contemplando as informações exemplificadas no Anexo 1 do Apêndice "G", do relatório de fiscalização, à peça 52; 9.7.3. com base no diagnóstico realizado, induza ações para aumentar o nível de maturidade em Governo Digital das redes federais, estaduais e municipais de educação, incluindo, por exemplo, orientações de encaminhamento sobre como a rede de ensino pode alcançar níveis maiores de maturidade em Governo Digital; 9.7.4. elabore documento único, consolidado, que integre Estratégia de Educação Digital para o Brasil; Plano de Ação, Monitoramento e Avaliação da Estratégia de Educação Digital para o Brasil; e Política Nacional de Informação e Informática em Educação, definindo, entre outros os itens exemplificados no Anexo 2 do Apêndice "G", do relatório à peça 52; 9.7.5. em articulação com o Ministério da Economia, busque soluções de suprimento de força de trabalho especializada em Transformação Digital, a exemplo da alocação de servidores analistas de tecnologia da informação ou utilização do Programa Startup Gov.br, instituído pela Portaria SGD/ME 2.496, de 2 de março de 2021, bem como buscar o fortalecimento da competência das unidades do MEC em Governo Digital e em Transformação Digital, como apoio ao desenvolvimento de processos de trabalho e projetos relacionados ao Governo Digital e à Transformação Digital de serviços e políticas educacionais; e 9.7.6. com amparo no princípio constitucional da eficiência, avalie a conveniência e oportunidade de adotar medidas para atribuir competência a uma instância administrativa, no âmbito do Ministério, que possua condições de, com o apoio do Ministério da Economia, no que couber, influenciar as prioridades e projetos das unidades de negócio no que tange ao governo digital e à gerência da Estratégia de Educação Digital do Brasil; 9.8. dar conhecimento deste Acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, inclusive do relatório da unidade técnica à peça 52: 9.8.1. à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.8.2. à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal; 9.8.3. à Casa Civil da Presidência da República; 9.8.4. ao Ministério Público Federal; 9.8.5. à Polícia Federal; 9.9.6. à Controladoria-Geral da União; 9.8.7. ao Ministério da Economia; 9.8.8. ao Ministério da Educação; 9.8.9. ao Ministério da Saúde; 9.8.10. ao Ministério da Cidadania; 9.8.11. à Secretaria do Tesouro Nacional; 9.8.12. à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 9.8.13. ao Banco do Nordeste do Brasil; 9.8.14. à Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, ao Instituto Rui Barbosa e à Associação Brasileira de Tribunais de Contas dos Municípios; 9.8.15. à Confederação Nacional de Municípios; 9.8.16. à União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, ao Conselho Nacional de Secretários de Educação, à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, à União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, à Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, à União Nacional dos Estudantes e ao Conselho Nacional de Educação; 9.8.17. à Associação de Jornalistas de Educação; e 9.8.18. ao Instituto de Educação e Inovação, ao Instituto Ayrton Senna e ao Todos pela Educação. 9.9. arquivar o presente processo, com base no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal.